Tribunal: TJPA
Processo: 0809222-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809222-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEICE SANTA ROSA PAIVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
– ART. 157, §2º, INC. II, DO CP, C/C ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/90.
1)
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A manutenção do decreto preventivo na sentença penal condenatória, e, consequentemente, da negativa do direito da paciente recorrer em liberdade, teve como fundamento o fato de permanecer presente o requisito que o motivou, qual seja, assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista
o descumprimento de uma das medidas cautelares impostas à coacta, que deixou de

comunicar o juízo seu novo endereço, permanecendo foragida por mais de 02 (dois) anos
,
não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal na hipótese.

2)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – ART. 318, V, DO CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. A prática de crime mediante violência, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no art. 318-A, do CPP. PRECEDENTES.
3)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Danielle Santos Maués Carvalho em favor de GLEICE SANTA ROSA PAIVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Narra a impetrante, em síntese, ter sido a paciente condenada em 27/02/2020 pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva, em virtude do descumprimento de cautelares anteriormente impostas, pois mudou de endereço sem comunicar o juízo.

Refere que a paciente deixou de informar

ao juízo seu novo endereço porque se mudou pouco antes do início da pandemia de COVID-19 no ano de 2020, e a partir de então todo o serviço público presencial foi suspenso no Estado, impossibilitando o acesso da coacta ao Fórum ou Defensoria Pública, sendo que além disso, a referida paciente encontrava-se gestante, tendo dado a luz ao seu filho em 10/11/2020, sustentando estar a mesma sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Aduz ainda ser a referida coacta mãe de filhos menores, com 10 (dez), 07 (sete) e 02 (dois) anos, e ainda, de uma filha recém-nascida, com apenas 09 (nove) meses, pelo que faz jus à substituição da prisão a ela imposta por domiciliar, à luz do art. 318, inc. V, do CPP.

Assim, requereu a concessão do
writ,
com a revogação da prisão preventiva da paciente ou sua substituição por domiciliar, em obediência ao
habeas corpus
coletivo n. 143641, do Supremo Tribunal Federal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria; todavia, em virtude do meu afastamento funcional para fruição de férias, foram redistribuídos ao Des. Altemar Paes (juiz convocado), que solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual, por sua vez, as prestou às fls. 45/48.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Voltaram-me os autos conclusos para prolação do
decisum.

É o relatório.

VOTO

Segundo consta na sentença penal condenatória (ID 6154323), a paciente foi denunciada e condenada à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do CP, c/c art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito acima identificado, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 30/07/2018, para garantir a ordem pública.

Ocorre que em 03/09/2018, consoante as informações prestadas pela magistrada
a quo
, o juízo deferiu o pleito da defesa e substituiu a prisão preventiva da paciente por medida cautelares diversas da prisão, entre elas, comunicação ao juízo acerca da mudança de endereço.

Em seguida, a denúncia foi recebida, a paciente foi citada pessoalmente em Secretaria e em audiência realizada no dia 19/11/2018, foi decretada a prisão preventiva da coacta, por ter descumprido a medida cautelar referente à obrigação de manter atualizado o seu endereço perante o juízo, visando assegurar a aplicação da lei penal.

Em 27/02/2020, foi proferida sentença, ocasião em que foi mantida a segregação provisória da coacta, por permanecerem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo, qual seja, aplicação da lei penal, senão vejamos excerto do édito condenatório:

“
Considerando que os réus GLEICE SANTA ROSA PAIVA
, ANDRE DE MIRANDA RAMOS e ISAQUE FERREIRA DE SOUZA,
tiveram as prisões preventivas decretadas em razão dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe haviam sido impostas, a primeira por não ter comunicado ao juízo o seu novo endereço
e os últimos pela quebra do monitoramento eletrônico,
entendo que a conduta dos réus indica que ainda há necessidade da manutenção desta medida gravosa a fim de assegurar a aplicação da lei penal
.

De igual forma, vejo que a custódia cautelar também se impere à ré ALINE SANTOS ANDRADE, posto que, conforme se depreende pelo teor da fl. 93, embora tenha sido intimada acerca da audiência de continuação, a ré não compareceu ao referido ato, apresentando uma postura não colaborativa com a justiça, transgredindo as cautelares fixadas como condição para a sua liberdade.

Diante disso, ratifico as decisões de fls. 92 e 133, para MANTER A PRISÃO PREVENTIVA dos réus GLEICE SANTA ROSA PAIVA
, ANDRE DE MIRANDA RAMOS E ISAQUE FERREIRA DE SOUZA, decretando-a em desfavor da ré ALINE SANTOS ANDRADE,
com fundamento na aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.”

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva mantida no édito condenatório, e que por consequência, negou à paciente o direito de apelar em liberdade, pois a magistrada
a quo
, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, consignou no édito condenatório que os mesmos ainda persistiam, fazendo-se necessária a manutenção da custódia cautelar da paciente para assegurar a aplicação da lei penal,
por não ter comunicado ao juízo o seu novo endereço, descumprindo as medidas cautelares que lhe haviam sido impostas, permanecendo foragida por mais de 02 (dois) anos, evidenciando sua intenção em se furtar à aplicação da lei penal
.

Assim sendo, por inexistir alteração no quadro fático que fundamentou a prisão cautelar, esta foi mantida após sua condenação, havendo, portanto, fundamentos mais que suficientes para tanto.

Ademais, sustenta a impetrante ser a paciente mãe de filhos menores de doze anos, pelo que faz jus à substituição da prisão a ela imposta por domiciliar, à luz do art. 318, inc. V, do CPP, e em obediência ao HC coletivo n. 143641, do STF, no que não assiste razão, senão vejamos:

Nesse contexto, mostra-se salutar ressaltar ter o legislador, com o advento da Lei 13.257/2016, introduzido ao Código de Processo Penal o art. 318, inc. V, que assim prevê,
verbis:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;"

Em interpretação ao referido dispositivo, o Pretório Excelso, em 20/02/2018, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às mulheres presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, na mesma ocasião, fixaram-se três exceções à referida concessão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
; b) delitos perpetrados contra os descendentes; c) ou em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Já em dezembro daquele ano, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte,
verbis:

"
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

Assim, tratando-se os autos de roubo majorado, isto é, cometido mediante violência
, não há que se falar em substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, uma vez que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras para tanto, sejam as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n 143.641/SP, sejam as previstas no art. 318-A, do CPP.

Acerca da inviabilidade de concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de filhos menores, no caso de crime praticado com violência, tem-se os julgados,
verbis:

STF:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente flagrante ilegalidade a autorizá-la. 3.
O cometimento de crime com
violência
ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão
domiciliar
, independentemente de quem seja a vítima, descendente ou não da paciente.
4. Agravo improvido. (HC 196871 AgR
/ SP - SÃO PAULO
. AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: 17/05/2021. Órgão julgador: Segunda Turma)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PRESA NÃO INSERIDA NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 para o decreto da prisão preventiva não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

3.
É certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, V, visando à substituição da prisão preventiva de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe, ou responsável, por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado tentado, crime cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n.13.769/2018.
Além do que, consignou-se que a criança possui crachá da escola em que consta o contato do avô como responsável.

4. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível para tanto que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

No caso, a paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

5 . Habeas corpus não conhecido.

(HC 628.455/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Por todo o exposto,
conheço o
writ
e o denego.

É como voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/10/2021